Tribunal: STJ
Processo: 0500007-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061837 - PB(2025/0500007-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MANUEL MATIAS NETO (PRESO)
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a revisão da dosimetria da pena. Todavia, o
habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado da
condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse
modo , não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA56115275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 27889d93-8d1e-4047-ab26-ecd2b4fdd022

Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 27889d93-8d1e-4047-ab26-ecd2b4fdd022

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061837 - PB(2025/0500007-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MANUEL MATIAS NETO (PRESO)
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a revisão da dosimetria da pena. Todavia, o
habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado da
condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse
modo , não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
MANUEL MATIAS NETO interpõe agravo regimental contra a

decisão de fls. 530-532, em que indeferi liminarmente o habeas corpus impetrado
em seu favor.
Documento eletrônico VDA55846031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: b2f33fb5-fd40-45f2-af5e-b5e3a1349712

A defesa alega que "a decisão agravada deixou de enfrentar, de forma
adequada, as ilegalidades objetivas e verificáveis de plano, notadamente aquelas
relacionadas à fundamentação genérica da pena-base, ao
, à ausência de
bis in idem
motivação quanto ao quantum de aumento das majorantes e à
desproporcionalidade da reprimenda, matérias estas plenamente cognoscíveis em
sede de habeas corpus" (fl. 539).
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O agravante busca a desconstituição do trânsito em julgado, a fim de
readequar a pena imposta ao réu e abrandar o regime inicial a ele fixado. Verifico,
contudo, que o habeas corpus foi impetrado em
contra
16/12/2025
acórdão
(fl. 369), a evidenciar que a ação
transitado em julgado em

25/6/2024
constitucional é, portanto, substitutiva de revisão criminal.

Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.
Documento eletrônico VDA55846031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: b2f33fb5-fd40-45f2-af5e-b5e3a1349712

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em 08-08-2022, DJe de 15-08-2022, destaquei)

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em 25-04-2023, DJe 27-04-2023)

Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não
art. 654,
se presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi
DJe de
grifei).
16/12/2014,
2/2/2015,
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55846031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: b2f33fb5-fd40-45f2-af5e-b5e3a1349712

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.837 / PB
Número Registro: 2025/0500007-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08002817620228150221 8002817620228150221 90000834520248150221
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: MANUEL MATIAS NETO (PRESO)
CORRÉU
: ANTONIO WAGNER DE SOUZA LIMA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO NOBRE DE CALDAS
CORRÉU
: DANIEL DA SILVA DOURADO
CORRÉU
: ELUARES LIMA DA SILVA
CORRÉU
: ERIVANILDO FERREIRA PEREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS BATISTA
CORRÉU
: GABRIEL ERIK DA SILVA LIMA
CORRÉU
: GERALDO CARLOS FERREIRA
CORRÉU
: JANES CARTAXO SOUZA
CORRÉU
: JOAO EMIDIO BRASIL NETO
CORRÉU
: JOSE ADRIANO DIAS DE ARAUJO
CORRÉU
: JOSE ALEX MENDONCA DE LIMA
CORRÉU
: JOSE ALMIR BATISTA BRAZ DA SILVA
Documento eletrônico VDA56088584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:41
Código de Controle do Documento: a90ee6f6-f162-4002-979b-260e8c1927e7

CORRÉU
: JOSE CARLOS VIDAL DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE FRAN FERNANDES DA SILVA
CORRÉU
: JOSE JUCERLANDIO SILVA BARBOSA
CORRÉU
: JOSE WILK PEREIRA
CORRÉU
: KELVI GREGORIO
CORRÉU
: LEANDRO FERREIRA DE ARAUJO
CORRÉU
: LEONBERG CASIMIRO FERREIRA
CORRÉU
: LUIZ OTAVIO BRAZ DA SILVA
CORRÉU
: MAX LAMARIO BORGES DA SILVA
CORRÉU
: ROBERTO DANTAS DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MANUEL MATIAS NETO (PRESO)
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:41
Código de Controle do Documento: a90ee6f6-f162-4002-979b-260e8c1927e7